Tribunal: STF
Processo: HC 236297
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que denegou a ordem no HC 839.666/RO.



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da medida liminar para determinar a revogação tão somente (i) do afastamento cautelar do cargo público; (ii) da proibição de contato com os demais investigados (ou, subsidiariamente, revogação da proibição de contato com os demais investigados que integrem a Administração Municipal); (ii) da proibição de sair do Estado; (iii) da proibição de sair do país; e (iv) da apreensão do passaporte.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Quanto ao mérito:



    “[...] a revogação de todas as constrições pessoais e de quebras de sigilo impostas contra o Paciente, haja vista terem sido aplicadas de forma genérica, coletiva e sem nenhum fundamento idôneo.



    88. Caso assim não se entenda, requer-se, subsidiariamente, a revogação das cautelares relativas (i) ao afastamento cautelar do cargo público; (ii) à proibição de sair do Estado; (iii) à proibição de sair do país; e (iv) à apreensão do passaporte.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Deferi parcialmente a liminar para suspender as seguintes medidas cautelares: (i) afastamento do cargo; (ii) proibição de contato com os demais investigados; e (iii) proibição de sair do Estado. Solicitei, ainda, informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e, na sequência, determinei que se desse vista à Procuradora-Geral da República (doc. eletrônico 23).



    Porém, por meio da Petição 25.756/2024-STF, a defesa formula pedido de desistência do presente habeas corpus, nos seguintes termos:



    “2. Em 16.12.2023, foi proferida r. decisão monocrática nestes autos, concedendo medida liminar -- ‘[…] para suspender as seguintes medidas cautelares: (i) afastamento do cargo; (ii) proibição de contato com os demais investigados; e (iii) proibição de sair do Estado’.



    3. A r. decisão foi acertada porque, apesar do longo período de investigação, foi demonstrada neste writ a inexistência de quaisquer indícios ou mesmo relatos de condutas irregulares praticadas pelo Paciente que pudessem causar prejuízos à apuração dos fatos, tampouco trouxessem riscos ao livre exercício do cargo para o qual foi democraticamente eleito.



    4. Recentemente, os fundamentos deduzidos nesta inicial foram reconhecidos pelas autoridades locais.



    5. Em 5.3.2024, o D. MPRO consultou a Delegacia de Polícia a respeito da existência de razões que justificassem a manutenção das diversas cautelares impostas contra o Paciente e outros.



    6. Em resposta, a D. Autoridade Policial informou que, após --‘[…] revisão cuidadosa dos elementos e circunstâncias que deram origem às referidas medidas cautelares’ –, concluiu pela desnecessidade de todas as cautelares impostas contra o Paciente.



    7. Nesse contexto, o D. MPRO consentiu com as conclusões policiais e, na sequência, o E. TJRO acolheu o pedido ministerial para afastar todas as medidas cautelares anteriormente impostas ao Paciente.



    8. Inegavelmente, a manifestação policial e a r. decisão confirmaram a existência da coação demonstrada na exordial deste writ.



    9. Logo, ao tempo em que se confirmou a importância da liminar concedida nestes autos, é certo que o prosseguimento deste feito ficou prejudicado pela superveniente alteração do cenário fático processual.



    10. Ante o exposto, requer-se a juntada da r. decisão do E. TJRO, bem como seja reconhecida a perda do objeto do presente habeas corpus, em razão do fim da coação que motivou a sua impetração.” (doc. eletrônico 38). 



    Ante o exposto, homologo o pedido, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator